Tribunal: TJDFT
Processo: 0803223-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. "TRÍPLICE OMISSÃO". DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. A FALTA DE CITAÇÃO NÃO AUTORIZA O IMEDIATO JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por carência de pressupostos processuais, especificamente a ausência de comprovação do exaurimento dos meios de localização patrimonial do devedor.
2. Fatos relevantes. (i) Existência de crédito líquido e certo no valor de R$ 4.298,63, decorrente de sentença transitada em julgado; (ii) Certidão de crédito judicial comprovando o transcurso do prazo para pagamento voluntário sem quitação; (iii) Realização de diligências ordinárias para localização patrimonial, incluindo desconsideração da personalidade jurídica e consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; (iv) Resultado infrutífero de todas as medidas executivas empreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de crédito, atestando a execução frustrada, aliada à comprovação de diligências ordinárias para localização de bens, são suficientes para instruir a petição inicial da ação declaratória de insolvência civil, afastando-se a exigência de exaurimento de todos os meios investigativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação declaratória de insolvência civil, quando requerida pelo credor, pressupõe a existência de título executivo e a presunção de insolvência caracterizada pela “tríplice omissão”: ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora (CPC/73, arts. 750, I, e 754 c/c CPC/2015, art. 1.052).
5. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a comprovação da “tríplice omissão” do devedor é suficiente para caracterizar a presunção legal de insolvência, dispensando o exaurimento de todas as diligências possíveis para localização de bens. (AgInt no AREsp n. 1.681.533/GO, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)
6. A certidão de crédito extraída dos autos de cumprimento de sentença que atesta a execução frustrada e a “tríplice omissão” do devedor constitui meio probatório suficiente para instruir a ação declaratória de insolvência civil.
7. A exigência de medidas adicionais e potencialmente onerosas (buscas de bens imóveis, consultas aos sistemas CENSEC e SNIPER e verificação da existência de participação societária ou empresa individual), à míngua de indícios concretos da existência de bens, revela-se fora de proporção e contrária aos princípios da razoabilidade e da efetividade processual (CPC, art. 8o), sobretudo se considerados o valor não tão expressivo do crédito (R$ 4.378,60) e a condição de beneficiária da justiça gratuita da parte autora.
8. A presente situação processual não viabiliza o imediato julgamento do mérito (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, inciso IV), uma vez que não teria sido levada a efeito a citação da parte respectiva, devendo, pois, ser primeiramente observado o contraditório substancial na instância de origem (Código de Processo Civil, art. 10).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida. Sentença desconstituída. Devolvidos os autos ao e. Juízo de origem para processamento da demanda.
—--------------------------------------------------------
Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 4o, 8o, 10, 1.012, § 3o, 1.046, 1.052; CPC/1973, art. 748, 750, I, 754; Lei no. 11.101/2005, art. 94, II, § 4o.
Jurisprudências citadas: AgInt no AREsp n. 1.681.533/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; RMS no. 68.023/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 25/5/2022; TJDFT, acórdão 1606772, 0714517-31.2022.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022; TJDFT, acórdão 1728237, 0702283-69.2022.8.07.0015, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 08/09/2023; TJDFT, acórdão 1776390, 0711152-21.2022.8.07.0015, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023; TJDFT, acórdão 1625174, 0720080-97.2018.8.07.0015, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/10/2022, publicado no DJe: 18/10/2022; TJDFT, acórdão 1606772, 0714517-31.2022.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.